Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-15.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 101772-15.2018.8.11.0051
1a APELANTE: TELMA DA SILVA RODRIGUES.
2a APELANTE: GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
De início, registro que há inúmeros casos idênticos no Tribunal em que a empresa Gentilin e Biazon Ltda.-Epp, responsável pela construção do Condomínio Belvedere em Campo Verde/MT, é demandada por promitentes adquirentes de lotes em virtude das alegações de abuso no contrato.
No caso em debate, como nos demais, a apelante Gentilin e Biazon Ltda.-EPP informa em suas razões de apelo, sobre o interesse na realização da audiência de conciliação.
Assim, presentes os pressupostos para a aplicabilidade da mediação na solução do conflito, notadamente porque o objeto é disponível e as partes são capazes, é necessário primar pela tentativa do acordo, face às suas consequências menos gravosas, o que beneficia ambas as partes envolvidas, DETERMINO, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) a remessa dos autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Consigno que somente com a manifestação de todas as partes no desinteresse da composição é que os autos devem retornar conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator